Tribunal: TJDFT
Processo: 0729044-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729044-48.2023.8.07.0001 RECORRENTE: TERRAÇO CORRETORA DE SEGUROS LTDA RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. SEGURO SAÚDE. PERÍODO MÍNIMO. AJUSTE ENTRE AS PARTES. RESCISÃO ANTECIPADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. PRÊMIO COMPLEMENTAR. DISPOSIÇÃO EXPRESSA. ILEGALIDADE. ABUSIVIDADE. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Incabível a juntada de documento em sede recursal, visto que não constitui fato novo, nem restou demonstrada a configuração de caso fortuito ou força maior, que justificasse a apresentação tardia, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos juntados no bojo do apelo não conhecidos. 2. Na linha tradicional sedimentada na nossa legislação, a distribuição do ônus da prova está arrimada no artigo 373 do Código de Processo Civil, cabendo ao réu a prova do fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor. 3. No caso dos autos, além da ausência de vício no consentimento da parte autora, a parte ré demonstrou a legalidade do prêmio complementar expressamente previsto e cobrado por rescisão antecipada do negócio jurídico firmado, o que impõe a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, parágrafo único, 3o, incisos II, IV e V, 6o, incisos V, X e XIII, 39, e 51, incisos I, IV, IX, X, XI, XIII e XV, todos do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a decisão impugnada deixou de considerar que a controvérsia em debate atrai a incidência das normas consumeristas. Prossegue defendendo que a ora recorrida impôs, unilateralmente, reajuste abusivo e multa ilegal aos consumidores do plano de saúde coletivo, colocando-os em desvantagem excessiva, além de privá-los da liberdade de escolha. Aponta, também, a nulidade da cláusula contratual denominada de “prêmio complementar” e do reajuste de 59% (cinquenta e nove por cento), porquanto seriam estipulações abusivas, desproporcionais e estabelecidas em benefício exclusivo da recorrida; c) artigos 421, 422, 423 e 424, todos do Código Civil, pois, no seu entender, a conclusão colegiada foi no sentido de que os consumidores usuários do plano de saúde “estariam contratualmente obrigados a prorrogar o Contrato de Plano de Saúde Empresarial por valores e custos majorados unilateralmente pela EMPRESA RECORRIDA e que claramente extrapolavam os termos contratuais”, desprezando-se, assim, o fato de que o contrato de plano de saúde empresarial classifica-se com o sendo de adesão. No aspecto, acrescenta que o entendimento da turma julgadora destoa daquele que advém de todos os outros tribunais pátrios e, a fim de demonstrar o dissidio jurisprudencial suscitado, colaciona julgado do TJMS. d) artigo 927, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, pela não observância do entendimento sumulado no verbete 608 do Superior Tribunal de Justiça. Pugna, ainda, pela concessão de efeito suspensivo ao apelo e para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado LUIZ AUGUSTO CARVALHO DA SILVEIRA, OAB/DF 68.503. Em sede de contrarrazões a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 1.669.808/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada violação aos artigos 2o, parágrafo único, 3o, incisos II, IV e V, 6o, incisos V, X e XIII, 39, 51, incisos I, IV, IX, X, XI, XIII e XV, todos do CDC, 421, 422, 423 e 424, todos do CCB, bem assim no que tange ao suscitado dissídio interpretativo. Isso, porque a conclusão da turma julgadora foi a seguinte: Da leitura do caderno processual, tenho que a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Já a parte ré trouxe à colação prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, diga-se, demonstrou que se mostra legal o prêmio complementar cobrado (natureza de cláusula penal) diante do desfazimento antecipado do negócio jurídico. Isso porque, diferente do alegado, a ré comprovou que a parte autora solicitou o cancelamento do contrato antes do período mínimo estipulado pelo último termo aditivo, conforme a seguir demonstrado. Em 1.3.2019, as partes firmaram contrato de ID 54283771 - Pág. 25 pelo prazo mínimo de vigência de 24 (vinte e quatro) meses, sendo renovado automaticamente, por período indeterminado, após escoado o referido prazo, salvo no caso de manifestação em contrário das partes, que deveriam informar com antecedência de 60 (sessenta) dias (...) Ademais, restou pactuado que, no caso de cancelamento antecipado do contrato, seria devido à estipulante, ora apelada, o pagamento de prêmio complementar (cláusula penal), nos moldes da cláusula 31.4.2, de ID 54283771 - Pág. 55 (...) Em 18.2.2021, as partes firmaram Instrumento Particular de Compromisso e Outras Avenças de ID 54282144 - Pág. 1 em que ajustaram a redução do reajuste previamente pactuado, desde que fosse estendido o prazo mínimo de vigência da apólice de 1.3.2022 até 28.2.2023 (...) Ato contínuo, em 7.3.2022, as partes firmaram novo Instrumento Particular de Compromisso e Outras Avenças de ID 54282143 - Pág. 1 em que restou pactuado que os reajustes seriam feitos em percentuais inferiores àqueles devidos, desde que fosse estendido o prazo mínimo de vigência da apólice de 01.3.2023 até 29.2.2024 (...) Com efeito, resta evidente que a redução do reajuste estava adstrita a prorrogação por, no mínimo, mais 12 (doze) meses, contados a partir de 1.3.2023 até 29.2.2024, sob pena de pagamento do prêmio complementar. Da leitura do caderno processual, tem-se que a parte autora encaminhou solicitação de cancelamento à parte ré em 20.12.2022 (ID 54282147 - Pág. 1), pugnando pelo cancelamento do plano a partir de 28.2.2023, portanto, dentro do prazo mínimo de vigência pactuado. Assim, considerando a disposição expressa da imposição da multa em caso de rescisão antecipada; considerando que a redução do reajuste estava adstrita a prorrogação do prazo contratual de 1.3.2023 até 29.2.2024, sob pena de pagamento do prêmio complementar; e, considerando que a autora se beneficiou dos reajustes reduzidos por convenção das partes, mostra-se devida a aplicação da multa, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade e/ou abusividade. Ademais, como bem pontuou a ré apelante, ainda que a autora apelada sustente que o cancelamento antecipado do contrato somente ocorreu em razão da abusividade dos reajustes aplicados, tem-se que a notificação de novo reajuste de ID 54282145 - Pág. 1 foi encaminhada em momento posterior à solicitação de cancelamento do contrato pela autora. Nessa senda, tendo sido as cláusulas previamente avençadas e tendo a autora se beneficiado da redução do reajuste originalmente pactuado, a cobrança ora em discussão não caracteriza qualquer ilegalidade, pois a ré cumpriu integralmente com sua obrigação contratual. Inexistente qualquer vício de consentimento a manchar o ajuste de vontades, em homenagem aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, tem-se como válido negócio jurídico entabulado entre os oras litigantes, de modo que, como dito, mostra-se devida a cobrança do prêmio complementar em razão do cancelamento do contrato antes do término do prazo de vigência mínimo estabelecido nos aditivos contratuais. Reconhecer nesse momento processual qualquer nulidade do negócio jurídico com o retorno ao status quo ante seria beneficiar o autor, ora apelado, da própria torpeza (ID. 60074740). Na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração opostos pela ora recorrente, o colegiado ainda assentou que: “(...) o fato de o acórdão não analisar expressamente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inexiste no acórdão qualquer determinação de não incidência dele. Com efeito, a abusividade reconhecida pela sentença foi expressamente analisada e afastada pelo acórdão porquanto deve prevalecer a manifestação livre de vontade para formação do contrato, inclusive quando existe cláusula permissiva de rescisão antecipada, ainda que condicionada a cláusula penal” (ID. 60074740). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp n. 2.565.175/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). O apelo também não deve subir quanto à alegada afronta ao enunciado 608 da Súmula do STJ, porquanto a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.497.575/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 3/7/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (AgInt no TP n. 4.462/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, §11, do CPC, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Portanto, o disposto no artigo supramencionado não se aplica ao exame de admissibilidade de recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido, devendo a questão ser submetida ao juízo natural para a análise da pretensão, se o caso. Finalmente, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado LUIZ AUGUSTO CARVALHO DA SILVEIRA, OAB/DF 68.503, cujo instrumento procuratório é visto em ID. 54282139. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029